Tribunal: TJBA
Processo: 8029710-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8029710-45.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim Processo de 1° Grau: 8000893-15.2022.8.05.0244 Paciente: Ariani de Souza Santos Impetrante: Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA 40.098) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE REINCIDENTE. DUAS CONDENAÇÕES EM CRIME ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO. PROCESSO AGUARDANDO A JUNTADA DA DEFESA PRELIMINAR DA PACIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONCEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8029710-45.2022.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM.